Tribunal: TJDFT
Processo: 0727697-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUB-ROGAÇÃO PARCIAL DE FIADOR. PENHORA DE BENS DE TERCEIRO. REPRESENTANTE LEGAL DE PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE DA PENHORA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de sub-rogação parcial formulado pelo fiador e deferiu a penhora de imóvel de propriedade da parte agravante, bem como dos aluguéis decorrentes de sua locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o fiador que efetuou pagamentos parciais da dívida tem direito à sub-rogação parcial nos direitos do credor originário; (ii) estabelecer se é válida a penhora de bens de pessoa que figurou apenas como representante legal da sociedade empresária devedora, sem ter sido parte no processo de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ocorrência de vício insanável contamina a decisão agravada, impondo-se o reconhecimento de ofício da nulidade absoluta da penhora determinada sobre o patrimônio da parte agravante, por manifesta ausência de título executivo que a legitime.
4. O agravante não figurou como parte devedora na relação jurídica originária, tendo o processo de conhecimento sido ajuizado por partes diversas, figurando o nome da parte ora agravante nos autos originários, unicamente, na condição de representante legal da sociedade empresária demandada, circunstância que, por si só, não tem o condão de estender, pessoalmente, os efeitos da condenação imposta à pessoa jurídica.
5. A questão transcende o interesse particular das partes, configurando matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, observado o efeito translativo dos recursos, que autoriza o Tribunal a conhecer e decidir questões de ordem pública não examinadas pela instância originária, ainda que não tenham sido objeto de impugnação específica no recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Nulidade da penhora declarada de ofício, restando prejudicada a análise dos demais pedidos formulados no recurso.

Tese de julgamento: 1. É nula a penhora de bens pertencentes a pessoa que figurou apenas como representante legal de sociedade empresária devedora, sem ter sido parte no processo de conhecimento que originou o título executivo judicial. 2. A condição de representante legal de pessoa jurídica devedora não autoriza, por si só, a constrição patrimonial do representante em cumprimento de sentença movido contra a sociedade. 3. A ausência de título executivo em face do terceiro cujos bens foram penhorados constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo tribunal em qualquer tempo e grau de jurisdição.
_____